Tribunal: TJSP
Processo: 1008928-84.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Pedido fundamentado na cobrança indevida de débito prescrito - Prescrição quinquenal incontroversa – Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC – Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito em juízo, permitindo a sua cobrança extrajudicial – Vedação ao "reformatio in

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Pedido fundamentado na cobrança indevida de débito prescrito - Prescrição quinquenal incontroversa – Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC – Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito em juízo, permitindo a sua cobrança extrajudicial – Vedação ao "reformatio in pejus" – Inclusão do nome junto ao cadastro de negociação de dívidas Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Dano moral não configurado – Honorários de advogado – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §8o, CPC – Inadmissibilidade – Verba bem fixada – Sentença mantida – Recursos não providos*